Tribunal: TJBA
Processo: 8009775-77.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8009775-77.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ALDEMIRO JOSE DE JESUS SANTOS JUNIOR e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA:DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA DEMONSTRADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Aldemiro José de Jesus Santos Junior, preso em flagrante em 02 de fevereiro de 2026 pela suposta prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do CP), consistente na subtração de baterias veiculares e ferramentas de um depósito pertencente à Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde/BA. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em audiência de custódia realizada em 05 de fevereiro de 2026, pelo Juízo da 1ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA, com fundamento na garantia da ordem pública. A Defensoria Pública alegou: (a) ausência de fundamentação idônea e concreta no decreto prisional; (b) desproporcionalidade da medida extrema, ante a reduzida gravidade do delito; (c) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP); e (d) que o mandado de prisão em aberto, relativo à execução penal anterior, referia-se a saldo de pena ínfimo, já cumprido pelo tempo de custódia no presente feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública está devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos — notadamente o risco concreto de reiteração delitiva evidenciado pelo histórico criminal do paciente e pela existência de múltiplas ações penais e execução penal em curso — e se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para acautelar o meio social. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva não é genérica nem desprovida de motivação concreta. O Juízo de origem ancorou a medida no risco efetivo de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico criminal do paciente, que responde a diversas ações penais — entre elas, Ação Penal nº 8002741-59.2025.8.05.0235 (furto qualificado e corrupção de menores) e Ação Penal nº 8000780-20.2024.8.05.0235 (ameaça) — e possui execução penal em curso (Execução Penal nº 2000020-74.2023.8.05.0150, pelo crime de roubo majorado), com histórico de regressão de regime, o que revela periculosidade concreta e risco real de continuidade delitiva. 4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso, conquanto não possam ser considerados como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena, constituem fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, por evidenciarem o envolvimento habitual do agente com a prática delituosa e o risco concreto de reiteração, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. 5. A contumácia delitiva do paciente, demonstrada pela reiteração de condutas criminosas mesmo no curso de outras ações penais, torna insuficientes as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. Se o histórico do paciente demonstra que ele, mesmo respondendo a outras ações penais, insistiu na prática de crimes, é razoável concluir que medidas como comparecimento periódico em juízo ou monitoração eletrônica seriam ineficazes para coibir seu comportamento delitivo. 6. O argumento de que o mandado de prisão em aberto, decorrente da execução penal anterior, corresponderia a saldo mínimo já cumprido não afasta a legitimidade da prisão preventiva decretada no presente feito, cujo fundamento autônomo e central reside na reiteração delitiva apurada nos próprios autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem de Habeas Corpus conhecida e, no mérito, denegada. Tese: "1. A prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública é legítima quando o risco concreto de reiteração delitiva é evidenciado pelo histórico criminal do agente e pela existência de múltiplas ações penais e execução penal em curso, ainda que o crime objeto do flagrante seja de menor gravidade. 2. A existência de ações penais em curso, embora não configure maus antecedentes para fins de dosimetria, constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, por revelar risco concreto à ordem pública. 3. A contumácia delitiva do agente, demonstrada pelo reiterado envolvimento em práticas criminosas mesmo durante o curso de outras ações penais, torna manifestamente insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP." JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, RHC n. 192.692/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. p/ acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20/03/2025, DJe 09/04/2025; STJ, AgRg no HC n. 566.247/TO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 13/10/2020, DJe 20/10/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8009775-77.2026.8.05.0000, tendo como Impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia e como Paciente, Aldemiro Jose de Jesus Santos Junior, sendo apontada como Autoridade Coatora, o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara das Garantias de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus. E o fazem, pelas razões a seguir expostas.